Tribunal: TJDFT
Processo: 0702702-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECRETAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. ADEQUAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MÉRITO. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE DECLARA ILEGAL E INCONSTITUCIONAL DECISÃO DO TCDF QUE HAVIA AFASTADO CLAUSULA DE BARREIRA EM CONCURSO PARA AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE QUE O JULGADO NÃO APRECIOU ALEGAÇÃO DE DISTINGUISH. JULGAMENTO REALIZADO NOS ESTREITOS LIMITES DA TESE FIXADA PELO STF. NO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. No 376. CANDIDATOS ELIMINADOS DE RECURSO ANTECEDENTE. PROSSEGUIMENTO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE NOVO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. OMISSÃO e contradição. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. O entendimento da Súmula 343 do STF foi invocado no acórdão embargado diante da objetiva constatação de que a pretensão deduzida na presente ação rescisória não se justifica pela alegação de violação de norma jurídica, tratada no art. 966, V, do CPC, pois representa nítida tentativa de rediscussão da intepretação dada pelo órgão julgador.
2.1. A constatação da impertinência do fundamento invocado como justificativa para o ajuizamento de ação rescisória, denotando tentativa de simples rediscussão da causa, não é contraditória com a conclusão adotada no acordão rescindendo e confirmada no acórdão embargado, pela licitude da cláusula de barreira disposta no edital de concurso público para Agentes da Polícia Civil do Distrito Federal, realizado no ano de 2013, com amparo no Tema de Repercussão Geral no. 376.
3. É impertinente a alegação de omissão sustentada sob o argumento de que o acórdão embargado não se manifestou sobre decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em que realizado distinguishing para afastar a aplicação do Tema de Repercussão Geral no. 376, reiterando os embargantes o argumento de que “...o TCDF não declarou nula a referida cláusula de barreira, mas tão somente realizou seu ajuste ao real quantitativo de vagas e fez a devida distinção no acórdão administrativo.”
3.1. O acórdão é claro e objetivo ao concluir ser inviável o colhimento da alegação de distinguish, sustentada para tentar obter a superação da tese fixada no Tema de Repercussão Geral no. 376, pois, ainda que os embargantes procurem dar outro enfoque jurídico ao pedido, o que impugnam na presente ação rescisória, de fato, é uma cláusula de barreira lícita que, em atenção ao número de vagas em disputa e à organização do concurso público, limitou ao número de 900 (novecentos) os candidatos aptos a participar do curso de formação profissional.
3.3. Conforme expresso no acórdão embargado, a referida disposição editalícia se amolda, em absoluto, ao conceito de cláusula de barreira adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no. 635.739, onda e a limitação de acesso à etapa de concurso público foi considerada constitucional.
4. É desconexa com os fundamentos do acórdão embargado a alegação de omissão quanto à análise da Súmula Vinculante 10 do STF, que exige a observância da cláusula de reserva de plenário para o afastamento da incidência de lei, o que foi sustentado pelos embargantes sob alegação de que, ao decidir de modo diverso do que havia deliberado o TCDF, o acórdão recorrido “buscou dar novos contornos interpretativos à competência do TCDF”, violando dispositivos constitucionais e legais que regem a Corte de Contas.
4.1. A alegação é impertinente e não guarda congruência com o acórdão embargado, pois o julgado não tratou sobre as disposições normativas que cuidam da competência do TCDF como fundamento para julgar improcedente a ação rescisória, limitando-se a reafirmar a legalidade da cláusula de barreira questionada, à luz do Tema de Repercussão Geral no. 376, considerando as peculiaridades do caso concreto e em análise judicial independente da avaliação realizada pela Corte de Contas.
5. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
6. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
7. Embargos de Declaração desprovidos.